Tribunal: CARF
Processo: 13855.000592/2002-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.000592/2002-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.545 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
CNO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/1997 a 31/07/2007
LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE.
Constatado lançamento em duplicidade por despacho da autoridade executora
de rigor o cancelamento da presente autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Goncalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Carolina Machado Freire Martins, Ronaldo Souza Dias (Presidente)
Relatório
1.1. Por bem descrever os fatos adoto parcialmente como relatório o Voto
Vencedor em Embargos de Declaração em Recurso Especial de relatoria do Culto Conselheiro
Andrada Márcio Canuto Natal:
O presente processo inciou-se com a lavratura de auto de infração eletrônico, e-
fls. 260, com lançamento de PIS no CNPJ 15.102.288/0267-34, filial de Igarapava, relativo ao
fato gerador do 2o trimestre/1997, no valor total R$ 109.708,63. O contribuinte apurou débitos
do PIS nos 3 meses, 04, 05 e 06/1997, informando na DCTF que estavam com exigibilidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.000592/2002-21
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.545 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.000592/2002-21

suspensa em razão do processo judicial no 94.0008859-2. A motivação do lançamento foi muito
simplória: “PROC JUD NÃO COMPROVA”.
Em sua impugnação ao lançamento, e-fls. 277, o contribuinte já alinhavou
[duplicidade de lançamento porquanto o crédito tributário compunha o lançamento de ofício
feito contra a sua matriz].
No julgamento administrativo da impugnação, a DRJ/Ribeirão Preto, e-fls. 354,
cancelou somente a multa de ofício em face da retroatividade benigna [por entender que
anteriormente foi lançado apenas os valores que se encontravam em DCTF].
Em seu recurso voluntário, e-fls. 395, o contribuinte afirma que pagou o crédito
tributário exigido no auto de infração da matriz e insiste na existência da duplicidade do
lançamento e realização de diligência para que se comprove o afirmado.
Em casos idênticos, a mesma Recorrente obteve êxito em anular os lançamentos
pois, à exemplo do presente caso, a exação foi lançada em duplicidade (na sede e na filial). É o
que comprova a decisão proferida no processo administrativo autuado sob o n°
10120.000211/2002-18, que julgou improcedente o auto de infração respectivo, pelo fato de ter
ocorrido lançamento em duplicidade.
Em outros termos, em todos os casos em que a Recorrente foi cobrada na filial,
por todo o Brasil, Os lançamentos foram anulados, a uma, porque o pagamento foi feito (nos
termos na MP 38 de 2002) e, por outro lado, porque a cobrança deveria ser feita perante a
matriz.
Por fim, cumpre ressaltar que a Recorrente provou, com a juntada de
documentos, que os débitos cobrados no processo administrativo n° 15374.001961/99-29 —já
extintos pelo pagamento — eram exatamente aqueles em discussão nessa sede (mesmo período,
mesmos valores, mesmo Código de Receita - 2986).
No julgamento, por meio do Acórdão no 3401-001.902, e-fls. 438, negou-se
provimento ao recurso voluntário em um voto muito curto e sintético, e sobre a questão da
duplicidade [destacou a insuficiência probatória].
Em seu recurso especial de divergência, o contribuinte apresentou mais dois
processos administrativos, que teriam cunho idênticos, nos quais teriam sido reconhecido a
duplicidade dos lançamentos (...).
1.2. Após a análise positiva dos requisitos de admissibilidade do Recurso
Especial a Câmara Superior acolheu “os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para
conhecer o recurso especial do contribuinte e, no mérito, dar lhe provimento parcial, para
reconhecer que foram apresentados fortes indícios de duplicidade no lançamento, devendo o
presente processo ser convertido em diligência, para que a unidade de origem realize
verificações para conferir se houve efetivamente a duplicidade do lançamento. Após realizada a
diligência, deve o processo ser novamente avaliado pela turma ordinária a respeito dos
resultados da diligência”.
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.545 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.000592/2002-21

1.3. Em resposta à diligência determinada pela Câmara Superior, a fiscalização
constatou “a tese de duplicidade de lançamento conforme alegado pelo contribuinte nos
recursos apresentados em relação ao Auto de Infração Eletrônico no 0000321/2002- Processo
Administrativo no 13855.000592/2002-21”.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Trata-se de auto de infração de PIS apurado no segundo trimestre de 1998 de
receitas auferidas por filial da Recorrente. Em sua defesa a Recorrente alega que o período de
apuração descrito no lançamento em voga compõe outro lançamento (descrito no processo
administrativo 15374.001961/99-29) contra a sua matriz e, como prova do alegado traz aos autos
declaração da própria fiscalização:

2.2. Após longo trâmite processual, a fiscalização, novamente, constatou que o
crédito tributário lançado no presente processo também foi objeto do lançamento descrito no
processo administrativo 15374.001961/99-29:

Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.545 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.000592/2002-21

3. Pelo exposto admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário
dando-lhe integral provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital